Tribunal: TJES
Processo: 5002368-95.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002368-95.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL ROSA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Isabel Rosa Rocha contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em face do Banco Pan S.A., sob o fundamento de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma legítima via meio digital, com prova do proveito econômico pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade quanto à dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a contratação do empréstimo consignado por meio digital, mediante biometria facial e geolocalização, possui validade jurídica frente às alegações de vulnerabilidade, analfabetismo funcional e fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do apelo demonstram inconformismo apto a impugnar os fundamentos da sentença.

Aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por riscos inerentes à atividade empresarial, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem provas de incapacidade civil ou analfabetismo funcional da autora, uma vez que a assinatura de próprio punho na procuração e a percepção de benefício previdenciário não autorizam presunção de vulnerabilidade absoluta para atos da vida civil.

A instituição financeira comprova a higidez da contratação digital por meio de "Dossiê de Contratação" contendo biometria facial (selfie), endereço de IP e geolocalização coincidente com o domicílio da consumidora.

O depósito do valor do empréstimo em conta de titularidade da autora e a ausência de questionamento sobre o destino do numerário por dois anos após o recebimento caracterizam proveito econômico e mitigam a tese de fraude.

A validade da contratação constitui fato impeditivo do direito autoral, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, afastando o dever de indenizar ou de repetir indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade da contratação de empréstimo por meio digital é demonstrada pela convergência de metadados como biometria facial, geolocalização e identificação do dispositivo.

A alegação de analfabetismo ou vulnerabilidade intelectual exige prova mínima nos autos e pode ser afastada pela análise de documentos assinados pessoalmente pela parte.

O recebimento e a utilização de numerário depositado em conta bancária por longo período sem oposição configuram aceitação tácita e vedam o comportamento contraditório.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem a alegação de fraude diante de robusta prova técnica em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; Súmula 479 do STJ; inciso II do art. 373, § 3º do art. 98, e §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC; art. 595 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002368-95.2024.8.08.0020

APELANTE: ISABEL ROSA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUIZ DE DIREITO: DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ISABEL ROSA ROCHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O magistrado sentenciante fundamentou o
decisum
na validade do negócio jurídico, amparado em contrato digital formalizado mediante biometria facial, geolocalização condizente e prova do efetivo crédito do valor de R$ 15.761,05 na conta bancária de titularidade da autora. Pontuou-se, ainda, a configuração de
venire contra factum proprium
ante a utilização do numerário disponibilizado, e afastou-se a tese de incapacidade civil ou analfabetismo incapacitante, visto que a requerente assinou pessoalmente a procuração e a declaração de hipossuficiência.

Em suas razões recursais (id 17975333), a apelante sustenta: (i) a ocorrência de equívoco na análise de sua capacidade civil e vulnerabilidade acentuada, asseverando ser pessoa com deficiência intelectual e analfabeta funcional, o que comprometeria a validade do consentimento; (ii) a invalidade do contrato digital por inobservância das formalidades rígidas do art. 595 do Código Civil para contratação com analfabetos; (iii) o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais, face à abusividade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Finaliza requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos exordiais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 17976438, a instituição financeira recorrida argumenta: (i) preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que as razões do apelo apenas reproduzem a petição inicial e a réplica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, alegando falta de evidências da miserabilidade econômica; (iii) no mérito, a legitimidade do contrato e a ausência de falha na prestação do serviço, reforçando a segurança dos procedimentos tecnológicos de biometria e o proveito econômico obtido pela autora. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, sucessivamente, o seu total desprovimento.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida.

De início,

cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, porquanto se insere no risco da atividade empresarial, caracterizando-se como fortuito interno. Tal entendimento, aliás, encontra-se consolidado no enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a responsabilidade objetiva não elide o consumidor de demonstrar o ilícito praticado pelo fornecedor, o que não se vê comprovado no caso presente.

Na hipótese em análise, a controvérsia gravita em torno da alegação autoral de fraude, contraposta à tese defensiva da instituição financeira de que a contratação foi legítima e cercada de todos os cuidados necessários à sua legalidade.

Após uma análise exauriente do acervo probatório, em especial dos documentos coligidos pelo Banco apelado na contestação (id. 17975316), não vejo caminho outro, senão, alinhar-me ao entendimento exarado pelo Juízo de primeiro grau, no sentido da improcedência da pretensão recursal.

Com efeito, o apelado logrou êxito em demonstrar, de forma pormenorizada e técnica, a higidez do procedimento de contratação digital.

De início, cumpre deixar claro que inexistem nos autos elementos mínimos de prova a respeito do alegado fato de tratar-se a Autora de pessoa vulnerável em razão de sua condição de analfabeta, quiça de sua incapacidade civil para os atos da vida cotidiana.

Nada no conjunto de provas contido no processo permite encampar tal arguição, devendo ser ponderado, como, aliás, o fez o Juízo a quo, que a concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada), por si só, não implica interdição ou incapacidade civil, bem como, que dos autos consta que a Autora assinou sua procuração de próprio punho, em letra legível e que não remete ao “analfabetismo funcional”.

Logo, à míngua de provas mínimas, absolutamente não se pode partir da premissa pretendida pela Agravante em suas razões recursais.

Sobre a contratação em si, a prova documental revela uma cadeia de eventos e verificações de segurança que, em seu conjunto, conferem robustez e veracidade à operação, manifesta em contratação de crer ́dito bancário firmada por meio digital.

Destacam-se, nesse particular, a captura da biometria facial (
selfie
) da contratante, a verificação do endereço de IP do aparelho celular utilizado e a geolocalização do local onde a transação foi perfectibilizada.

A "selfie" capturada no momento da assinatura (id. 17975318), que, frise-se, não é negada pela Autora-Apelante, constituindo forte indício de sua participação pessoal no ato. A alegação genérica de insegurança desse método não se sustenta, tampouco a alegação de que a foto “não está dentro do padrão de segurança” quando comprada com a imagem de exemplo apresentada pela Instituição Financeira.

Ora, para além do fato de que não há negativa por parte da Autora de que seja ela na foto, não socorre a a Apelante simplesmente tomar uma foto exemplificativa, considerada modelo de perfectibilidade, em comparação com foto real da Autora, pois tal distinção das imagens não é razão suficiente a dizer não ter sido realizada a biometria facial, mormente se da foto da autora não se extrai elementos mínimos de irregularidade a poder dizer ter se operado fraude e, especialmente, quando associado ao demais instrumentos informativos da contratação como, IP do dispositivo, e geolocalização.

Sobre a geolocalização informada no momento da contratação (20°46'19.2"S 41°40'34.7"W), uma consulta ao sítio eletrônico do Google Maps, revela que há correspondência com o domicílio informado da Autora, em Guaçuí, neste Estado.

Não socorre a Apelante, ademais, o fato de o contrato ter sido intermediado por empresa (TOK REAL) com sede em Argirita/MG (ID 17975318 – pág 21), porquanto, figura a intermediária como preposta da Instituição Financeira Apelada, meio comum de capitação de clientes em casos como o dos autos, preposto que este possui sede em Minas Gerais, inexistindo irregularidade pois, à míngua de prova em contrário, nada impede que o contrato tenha sido firmado em filial do intermediário em Guaçuí.

A segurança da operação é reforçada, ainda, pelo chamado “Dossiê de Contratação”, que figura como registro eletrônico que consigna cada etapa percorrida pelo contratante, com o respectivo registro de data e hora de cada evento, a geolocalização, a identificação do dispositivo (
device ID
), o modelo do aparelho, o sistema operacional e o IP/Porta do dispositivo móvel.

Tais metadados, em conjunto,
revelam clareza suficiente
a individualizar
a

A
pelante como o responsável pela contratação,
inexistindo, ademais, alegação de intervenção indevida de terceiros, seja de terceiros alheios ao negócio (criminosos) ou terceiros prepostos das Empresas responsáveis pela contratação e pela oferta de crédito
.

Soma-se a isso o fato de resta incontroverso que o dinheiro fora depositado em conta da própria Autora junto a Caixa Econômica Federal, inexistindo alegação de fraude quanto ao valor tomado em empréstimo, assim como não disponibiliza a Autora o montante depositado em seu favor, como consignação para fins de respaldar seu argumento de que nunca pretendeu realizar tal empréstimo.

Há de se ponderar, porquanto relevante ao contexto dos fatos, as razões do Juízo
a quo
no sentido de que, para além do depósito em favor da Autora e da não arguição de fraude com o valor depositado, a Parte somente manifestou irresignação após cerca de 02 anos da contratação e do depósito em seu favor, o que, aliado a ausência de manifestação quanto ao destino do crédito, permite inferir que se beneficiou a Autora do valor, sem oposição.

Tal realidade, somada ao contexto de provas técnicas da contratação, não dão margem ao acolhimento da alegação da Autora de que tratou-se de contratação indevida e que fora vítima de fraude.

Nesse cenário, a tese de fraude resta isolada e desprovida de suporte probatório, ao passo que a validade da contratação foi robustamente demonstrada pela instituição financeira, que se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Portanto, o conjunto de elementos de prova formatam um contexto que mitiga, sobremaneira, a alegação de que desconhecia a Autora qualquer vínculo com a instituição.

Desta feita,
CONHE
ÇO
E NE
GO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.